Tribunal: TCU
Processo: 004.154/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12244/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do então Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE-MTE) em desfavor de agentes públicos da Secretaria do Trabalho e Ação Comunitária do Estado do Piauí (Setac-PI), em solidariedade com 35 entidades contratadas, diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados com os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e repassados por meio do Convênio TEM-Sefor-Codefat n.o 30/1999 destinado à cooperação técnica e financeira mútua no âmbito do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor); Considerando que os recursos previstos para a execução do objeto pactuado teriam sido orçados sob o valor total de R$ 38.893.379,25 para o aporte de R$ 35.357.617,50 em recursos federais do concedente e R$ 3.535.761,75 em recursos da contrapartida do convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/5/1999 a 30/4/2003; Considerando que os indícios de irregularidade teriam sido apontados na execução do aludido convênio, tendo, por meio do despacho proferido pelo Ministro-Relator à Peça 48 em 24/7/2019, sido determinado o retorno do processo para a então Secex-PI promover a citação dos responsáveis; Considerando que a Secex-TCE teria anotado que o prejuízo ao erário não restaria plenamente evidenciado, até porque o suposto débito tenderia a decorrer de suposições sobre a falta de realização dos cursos a partir, contudo, da falta de integral vistoria técnica sobre o empreendimento e da ausência de documentos comprobatórios não exigidos originalmente, todavia, na prestação de contas; Considerando que, às Peças 361 a 363, a unidade técnica teria sugerido a situação de iliquidáveis para as presentes contas, ordenando o trancamento das contas, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, e o consequente arquivamento do presente processo, ante o longo tempo decorrido entre o término da vigência do aludido convênio, em 30/4/2003, e a ordem para a citação no âmbito do TCU, em 24/7/2019, tornando materialmente impossível o julgamento das contas em face do subjacente caso fortuito; Considerando que, à Peça 364, o MPTCU assinalou a eventual prescrição da pretensão punitiva do TCU, tendo emitido o seu parecer em consonância com a proposta oferecida pela Secex-TCE; Considerando, contudo, que, diante do aludido trancamento das contas, restaria prejudicada a adicional proposta da unidade técnica para a eventual exclusão de responsabilidades e para a suposta quitação em prol da Fundação do Museu do Homem Americano - FUMDHAM a partir do cálculo atualizado até 20/1/2020 (Peça 360); Considerando, enfim, que, em 2/11/2020, teria sido apresentado o inadequado pedido de sustentação oral em nome de Warton Francisco Neiva de Moura Santos ante a ausência, contudo, da necessária procuração em favor da sua representante para a produção dessa sustentação oral, devendo o referido pedido ser, então, indeferido, sem prejuízo, todavia, de, nos termos do art. 145 do RITCU, o Tribunal aproveitar os eventuais documentos apresentados nas correspondentes alegações de defesa em janeiro de 2016 (Peça 145), a despeito de essas alegações de defesa também terem sido oferecidas sem a aludida procuração; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, e nos arts. 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, em considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenando o seu trancamento, e promover o consequente arquivamento do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de indeferir o inadequado pedido de sustentação oral em nome de Warton Francisco Neiva de Moura Santos ante a ausência da necessária procuração em favor da sua representante para a produção dessa sustentação oral, sem prejuízo, todavia, de, nos termos do art. 145 do RITCU, o Tribunal aproveitar os eventuais documentos apresentados nas correspondentes alegações de defesa em janeiro de 2016 (Peça 145), a despeito de essas alegações de defesa também terem sido oferecidas sem a aludida procuração, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 004.154/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Administração Regional do Senar no Estado do Piauí (CNPJ 4.191.107/0001-15); Antônio Alberto Nunes de Carvalho (CPF XXX.848.463-XX); Associação Brasileira de Agências de Viagens do Piauí (CNPJ 41.522.756/0001-88); Associação Estadual de Cooperação Agrícola do Piauí (CNPJ 02.003.386/0001-10); Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin (CNPJ 07.778.137/0001-10); Centro Artístico Operário Piauiense (CNPJ 09.533.894/0001-50); Centro Federal Tecnológico do Piauí - Cefet (CNPJ 00.928.289/0001-03); Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos do Piauí (CNPJ 01.668.749/0001-74); Centro de Educação Tecnológica de Teresina - CET Francisco Alves de Araújo Ltda. (CNPJ 02.565.348/0001-51); Conselho Regional de Economia da 22a Região - Corecon-PI (CNPJ 06.732.317/0001-07); Cooperativa de Empreendimentos de Trabalhadores em Atividades Múltiplas (CNPJ 02.487.816/0001-17); Eva de Jesus Cavalcante Ribeiro (CPF XXX.486.443-XX); Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado do Piauí (CNPJ 00.073.630/0001-96); Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí (CNPJ 06.527.360/0001-22); Francisca Devonete Rabelo Torres (CPF XXX.094.153-XX); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (CNPJ 00.422.744/0001-02); Fundação Dr. Jose Abel Modesto Amorim (CNPJ 63.324.750/0001-39); Fundação Estadual de Cultura e do Desporto do Piauí (CNPJ 06.653.422/0001-42); Fundação Guilherme Xavier (CNPJ 11.631.033/0001-56); Fundação José Duarte Brandão (CNPJ 63.344.436/0001-18); Fundação José Elias Tajra (CNPJ 23.500.234/0001-01); Fundação Maria Rufino (CNPJ 02.649.560/0001-05); Fundação Pe. Antônio Dante Civiero (CNPJ 35.145.432/0001-75); Fundação Vale do Longa (CNPJ 69.655.561/0001-25); Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape (CNPJ 02.770.565/0001-83); Fundação do Museu do Homem Americano (CNPJ 07.682.107/0001-06); Fundação Anísio Teixeira (CNPJ 23.625.981/0001-68); Fundação Chico Amorim (CNPJ 69.620.607/0001-70); Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (CNPJ 07.663.511/0001-32); Fundação Wall Ferraz - FWF (CNPJ 02.344.122/0001-20); Instituto Latino Americano de Assistência Social, Pesquisa e Educação Profissional (CNPJ 02.917.577/0001-98); Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí - Emater (CNPJ 06.688.451/0001-40); Pitágoras Veras V. Araújo (CPF 03.251.596/0001-90); Raimundo Tomáz de Oliveira Filho (CPF XXX.492.593-XX); Conselho Regional Nordeste I do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat (CE, PI e MA) - MTE; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (CNPJ 33.564.543/0001-90); Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (CNPJ 73.471.989/0001-95); Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí (CNPJ 06.665.129/0001-03); Tancredo Dantas Neiva (CPF XXX.504.464-XX); Universidade Estadual do Piauí (CNPJ 07.471.758/0001-57); Warton Francisco Neiva de Moura Santos (CPF XXX.570.233-XX). 1.2. Entidade: Secretaria do Trabalho e Ação Comunitária do Estado do Piauí (Setac-PI). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Ricardo Magaldi Messetti (OAB-DF 30.373), entre outros, representando o Conselho Regional Nordeste I do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat (CE, PI e MA) e o Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; 1.6.2. Alice Pompeu Viana (OAB-PI 6.263), entre outros, representando a Cooperativa de Empreendimentos de Trabalhadores em Atividades Múltiplas e Francisca Devonete Rabelo Torres; 1.6.3. Daniel Magno Garcia Vale (OAB-PI 3.628), representando a Fundação José Elias Tajra; 1.6.4. Cláudio Soares de Brito Filho (OAB-PI 3.849), representando a Universidade Estadual do Piauí; 1.6.5. Manuel Luís da Rocha Neto (OAB-CE 7.479) entre outros, representando a Associação Técnico Científica Eng. Paulo de Frontin; 1.6.6. Lenora Conceição Lopes Campelo Vieira (OAB-PI 7.332), entre outros, representando a Fundação Maria Rufino e Antônio Rufino da Silva Junior; 1.6.7. Josino Ribeiro Neto (OAB-PI 748/72), representando a Cooperativa de Empreendimentos de Trabalhadores em Atividades Múltiplas e Ângela de Fátima Oliveira Pessoa Soares; 1.6.8. Flávio Henrique Andrade Correia Lima (OAB-PI 3.273), representando Eva de Jesus Cavalcante Ribeiro; 1.6.9. Guilardo Cesa Medeiros Graça (OAB-PI 7.305), representando a Fundação Guilherme Xavier; 1.6.10. Willian Guimarães Santos de Carvalho (OAB-PI 2.644), entre outros, representando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional; 1.6.11. Jairo Oliveira Cavalcante (OAB-PI 3.307) entre outros, representando o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Piauí; 1.6.12. Francisco Carlos Feitosa Pereira (OAB-PI 119/90-A), representando a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piaui. 1.7. Providência: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica às Peças 361 a 363 e do parecer do MPTCU à Peça 364, a todos os responsáveis indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.